Tribunal: TJSP
Processo: 0000792-43.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso interposto pela companheira do reeducando contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz Corregedor dos Presídios, que indeferiu pedido de visita fora do parlatório – Alegação de que a visita é direito do preso e sua vedação afronta o princípio da dignidade da pessoa humana – Não conhecimento – Ilegitimidade da companheira para interposição de recurso –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso interposto pela companheira do reeducando contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz Corregedor dos Presídios, que indeferiu pedido de visita fora do parlatório – Alegação de que a visita é direito do preso e sua vedação afronta o princípio da dignidade da pessoa humana – Não conhecimento – Ilegitimidade da companheira para interposição de recurso – Agravante que não integra a relação processual da execução penal – Precedentes – Agravo não conhecido.